Tribunal: TJSP
Processo: 2344495-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Presunção de hipossuficiência que não é absoluta. Exigência de comprovação expressa, nos termos do art. 5o LXXIV da CF. Indícios de litigância predatória. Dicção dos Enunciados no 02 e 03 do Comunicado CG no 424/2024, da E. Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Presunção de hipossuficiência que não é absoluta. Exigência de comprovação expressa, nos termos do art. 5o LXXIV da CF. Indícios de litigância predatória. Dicção dos Enunciados no 02 e 03 do Comunicado CG no 424/2024, da E. Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal de Justiça. É possível a determinação de medidas preventivas para se evitar o uso abusivo do Poder Judiciário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.